Tribunal: CARF
Processo: 10314.723191/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.723191/2017-58
ACÓRDÃO
3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGEO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013, 2014
LANÇAMENTO FISCAL. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E
FILIAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VÍCIO MATERIAL.
Nos termos da legislação tributária, cada estabelecimento é tido como
estanque quanto às obrigações tributárias geradas e consectárias delas
advindas, considerando que o próprio Código Tributário Nacional (CTN)
abraça o princípio da autonomia do estabelecimento. Havendo erro na
identificação do sujeito passivo no relatório fiscal e no auto de infração,
autuando-se a matriz ao invés das filiais que de fato incorreram no fato
gerador do tributo exigido, configura-se vício material insanável, que
enseja a nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar a nulidade
do Auto de Infração por vício material, em razão da ilegitimidade passiva, vencidos os conselheiros
Jorge Luís Cabral e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não reconheciam a nulidade.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 26029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral,Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto[a]integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário referente à exigência da diferença de Imposto de Importação (II), PIS/Pasep e
Cofins-Importação, acrescida de multa de ofício e juros de mora, em razão de
procedimento fiscal de valoração aduaneira. Também está sendo exigida multa por
prestação inexata de informação. O total do crédito tributário constituído perfaz o valor
de R$ 270.772.753,48, conforme demonstrativo de fl. 02.
O procedimento realizado pela fiscalização envolveu a análise do valor praticado em
operações realizadas nos anos de 2013 e 2014, em que a interessada importou, junto a
exportador vinculado, bebidas alcóolicas do tipo “whisky”, acondicionadas em
embalagens não superiores a dois litros, das seguintes marcas: Black & White, Buchanan's,
Jhonnie Walker (Red, Black, Double Black e Gold), Old Parr e White Horse. Embora a
importadora tenha declarado que a vinculação existente entre exportador e importador
não influenciou o preço das mercadorias importadas, a fiscalização entendeu de modo
diverso, procedendo à descaracterização do primeiro método de valoração.
Essa decisão foi cientificada à interessada, por meio do Termo no 1028/2016 (fls.
5.552/5.565). A interessada apresentou, então, pedido de revisão (fls. 5.567/5.570), o qual
foi rejeitado, consoante as razões elencadas na Informação Fiscal 3332/2017 (fls.
5.692/5.726).
Em síntese, os motivos que levaram a fiscalização à rejeição do valor de transação
declarado pela importadora, demonstrados no Relatório Fiscal de fls. 1.527/1.716, podem
ser assim resumidos:
1) o valor FOB das mercadorias importadas não se apresenta como razoável para justificar
o custo de fabricação das bebidas, mais as despesas relativas com as vendas, mais a
margem de lucro, mais o frete até o país de exportação;
2) os preços praticados pela importadora destoam significativamente dos preços
praticados por outros importadores de mercadorias idênticas;
3) foi dada a oportunidade para a empresa demonstrar, nos termos do parágrafo 2(b) do
Artigo 1 do AVA-GATT/1994, que o valor declarado aproximava-se de algum dos valores
previstos nos três incisos do referido parágrafo. A importadora, todavia, não logrou
efetuar essa comprovação, deixando de apresentar um “valor-critério” a ser ratificado
pela aduana, conforme os seguintes elementos apontados pelo fisco:
a) com relação ao inciso (i) do parágrafo 2(b), a empresa teria que demonstrar que o valor
declarado aproximava-se do valor de transação em vendas a compradores não vinculados
Fl. 26030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
3
de mercadorias idênticas ou similares. A importadora, todavia, não apresentou base de
comparação, ou seja, “valor-critério” a ser ratificado pela aduana;
b) com relação ao inciso (ii) do parágrafo 2(b), a empresa teria que demonstrar que o valor
declarado aproximava-se do valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal
como determinado com base no método dedutivo. O método dedutivo pauta-se no preço
de revenda (na maior quantidade) de mercadorias idênticas ou similares, vigentes ao
mesmo tempo ou em tempo aproximado da importação em análise, deduzidos da
margem de lucro e algumas despesas incidentes no país de importação. A partir dele,
chega-se a um “valor-critério” que deve ser apresentado pelo importador e ratificado pela
aduana. A importadora, todavia, não realizou essa comprovação, posto que:
- apresentou algumas DVA (Declaração de Valor Aduaneiro) e, segundo algumas amostras
analisadas pela fiscalização, percebeu-se uma diferença considerável entre o preço da
garrafa no desembarque informado na DVA e aquele informado na DI (Declaração de
Importação), em que o valor apurado com base no método dedutivo chegou a ser
substancialmente inferior ao custo da importação. Em outros exemplos, o valor da garrafa
na DVA ficou acima daquele declarado na DI em percentagens significativas. Constataram-
se, assim, evidentes inconsistências entre os valores apurados pelo método dedutivo com
aqueles declarados na DI;
- verificou-se também que o preço de revenda fornecido pela importadora nas DVA
apresentadas não refletiu o preço unitário da mercadoria na maior quantidade vendida ao
tempo da importação, conforme exemplos fornecidos pelo fisco, com base em análise das
notas fiscais em consulta ao sistema Contágil;
- a importadora também não comprovou, por meio de documentos hábeis, que os valores
deduzidos do preço de revenda apontado nas DVA, a título de despesas e margem de
lucro, foram efetivamente incorridos nem que estariam adequados ao que usualmente se
pratica no mercado. Não foram apresentados, por exemplo, os documentos
comprobatórios relativos aos gastos com armazenagem das mercadorias importadas, com
o frete incidente no país de importação, com os tributos, com as vendas, dentre outros;
- a fiscalização concluiu, assim, que não haveria como ratificar um “valorcritério”
simplesmente exposto em uma folha de papel, baseado em dados não objetivos e não
quantificáveis, sem a devida documentação pertinente e o respectivo
detalhamento/explicação das deduções realizadas e dos cálculos efetuados. Se assim
procedesse, não se estaria diante de uma base confiável para fins de comparação com o
valor de transação declarado. Além disso, não foram fornecidos os preços unitários de
revenda na maior quantidade, ao tempo aproximado da importação, para fins de
dedução;
c) com relação ao inciso (iii) do parágrafo 2(b), a empresa teria que demonstrar que o
valor declarado aproximava-se do valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares,
tal como determinado com base no método computado, levando-se em conta
comprovadas diferenças no nível comercial ou na quantidade de mercadoria importada. A
importadora, todavia, não se manifestou no sentido de efetuar a comprovação do valor
por esse método. Ao contrário, disse que não tinha condições de fazê-lo, optando antes
pelo método dedutivo;
4) a fiscalização observou ainda distorções relevantes nos preços praticados em algumas
importações da mesma mercadoria, em que se chega até a um percentual de 74%. A
Fl. 26031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
4
importadora justificou que essa diferença se deve a uma política de marketing que atribui
um valor FOB unitário de determinado whisky negociado na caixa com 12 unidades muito
abaixo do valor FOB unitário do mesmo whisky negociado na caixa com 6 unidades. A
fiscalização, todavia, observou que: (i) política de marketing não pode ser considerada
para fins de dedução do valor aduaneiro, já que há uma contraprestação do importador
que, diretamente ou indiretamente, será futuramente revertida ao exportador; (ii)
independente da quantidade de mercadorias existentes em cada caixa (6 ou 12), a
quantidade total das mercadorias importadas foi idêntica, sendo utilizada a mesma
modalidade de transporte marítimo nas importações objeto de análise;
5) a lista de preços apresentadas pela DIAGEO expõe que os valores dos produtos
importados são fixados em reais (R$), independentemente de variações cambiais entre o
real e a moeda do país de exportação. Apenas ocorre uma atualização da lista de preços a
cada semestre. Mas, essa condição não é oferecida a compradores não vinculados, o que
também é motivo para a rejeição do primeiro método de valoração. Além disso, os preços
da lista fornecida pela DIAGEO Brasil são determinados na condição “Inter-Company”, isto
é, entre companhias de um grupo. Trata-se de mais uma evidência de que a relação de
interdependência entre as partes exerce influência nos preços das mercadorias.
Descaracterizado o primeiro método de valoração, a fiscalização iniciou, na sequência, o
procedimento de consulta junto à importadora para adoção de método substitutivo de
valoração.
A valoração pelo segundo método não foi possível, segundo o fisco, com base nas
seguintes razões:
1) intimada para indicar as DI de mercadorias idênticas que pudessem ser utilizadas como
base para valoração, a importadora respondeu que não tinha conhecimento de
declarações registradas por outras empresas. Apresentou uma lista de preços vigentes,
mencionando que ela aplicava-se, em nível de atacado, tanto para importadores
vinculados quanto para importadores não-vinculados. Entretanto, essa lista baseava-se
nas mesmas condições daquela mencionada anteriormente: preços fixados em Reais (R$)
e as transações são realizadas entre partes vinculadas (“inter-company”). Além disso, não
existe no Brasil outro importador de mercadorias idênticas ao nível comercial de
atacadista. Logo, não há como comprovar que essa lista de preços também é aplicada
para importadores não-vinculados em nível de atacado;
2) a fiscalização encontrou algumas importações de mercadorias idênticas às importadas
pela DIAGEO, em nível de varejo. Porém, não houve como obter, por meio das listas de
preços apresentadas, informações fidedignas quanto a eventual diferença nos preços
praticados em virtude de divergência no nível comercial ou na quantidade transacionada.
Como não foi possível fazer os devidos ajustes no nível comercial ou na quantidade, o
segundo método foi descartado.
A valoração pelo terceiro método também não foi possível, segundo a fiscalização, com
base nas seguintes razões:
1) intimada para indicar DI de mercadorias similares que pudessem ser utilizadas como
base para valoração, a importadora citou o nome de alguns importadores de mercadorias
similares. A fiscalização, porém, descartou essas indicações sob os seguintes argumentos:
(i) não poderia se utilizar de mercadorias de natureza e origem distintas; (ii) referidos
Fl. 26032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
5
importadores também eram vinculados aos respectivos exportadores, encontrando-se
igualmente sob investigação;
2) a fiscalização, em suas pesquisas, encontrou algumas importações de mercadorias
similares em nível de atacado. No entanto, as transações também estavam com preços
influenciados em virtude de vinculação entre importador e exportador. Em seguida, a
fiscalização encontrou algumas importações de mercadorias similares às importadas pela
DIAGEO, em nível de varejo. Porém, não houve como obter informações fidedignas
quanto a eventual diferença nos preços praticados em razão de divergência no nível
comercial ou na quantidade transacionada. Como novamente não foi possível fazer os
devidos ajustes no nível comercial ou na quantidade, em virtude da falta de informações
precisas e de evidências comprovadas de que tal ajuste é razoável e exato, o terceiro
método também foi descartado.
A fiscalização entendeu igualmente pela impossibilidade de valoração pelo quarto
método, com base nos seguintes motivos:
1) intimada para prestar informações relevantes para determinar a valoração com base no
método dedutivo, a empresa insistiu em argumentar que já tinha apresentado mais de
trezentas DVA com base no quarto método de valoração. Entretanto, as DVA foram
apresentadas no sentido de apontar um “valor-critério” que deveria ser ratificado pela
fiscalização, o que não ocorreu. Ademais, esses dados apenas podem ser utilizados para
fins de comparação, mas nunca para determinação do valor aduaneiro;
2) de qualquer forma, não haveria como determinar a valoração aduaneira pelo quarto
método partindo de um preço de revenda diferente daquele em que se negocia a maior
quantidade de mercadorias, ao tempo aproximado da importação; aliado ao fato de que o
importador não apresenta a documentação fidedigna e exata que comprove as deduções
efetuadas. A DIAGEO foi disso informada pela Informação Fiscal 3559/2017.
A impossibilidade de valoração pelo quinto método foi assim justificada pelo fisco:
1) foi solicitado ao importador que, se possível, prestasse algumas informações relevantes
para fins de determinar a base de cálculo dos direitos aduaneiros por meio do quinto
método de valoração. O quinto método descreve que o valor aduaneiro é determinado
pelo valor computado. Inicialmente, verifica-se se o custo dos materiais e da fabricação
empregados na produção das mercadorias importadas. Em seguida, soma-se ao custo um
montante a título de lucros e despesas gerais que o fabricante teria numa venda para
exportação. Em resposta à solicitação de esclarecimentos, a DIAGEO informou que não
possui condições de apresentar elementos suficientes para a utilização do quinto método
de valoração. Portanto, devido à falta de informações necessárias, não foi possível aplicar
esse método.
A fiscalização adotou, então, o sexto método de valoração, fundando-se nas seguintes
considerações que ora resumimos:
1) o sexto método de valoração determina que o valor aduaneiro será determinado
utilizando-se de “critérios razoáveis”, condizentes com os princípios do AVAGATT/1994 e
com base em dados disponíveis no país de importação. Na verdade, permite uma
flexibilização dos cinco métodos anteriores;
2) na nota interpretativa ao art. VII, o AVA-GATT/1994 traz uma lista não exaustiva de
formas de aplicação deste método de valoração. No caso de mercadorias idênticas ou
similares, por exemplo, a exigência de que devam ser exportadas no mesmo tempo ou
Fl. 26033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
6
aproximadamente no mesmo tempo que as mercadorias objeto de valoração poderá ser
interpretada de maneira flexível;
3) conforme demonstrado em exemplos, a fiscalização entendeu que, em relação aos
whiskies importados pela DIAGEO, a empresa parece não obter descontos em razão da
quantidade negociada. Ao comparar algumas transações da fiscalizada, observa-se que
existem aquisições de whisky em que o preço relacionado à importação de uma
quantidade de mercadorias substancialmente inferior foi menor do que o preço praticado
em importações de mercadorias idênticas em quantidades substancialmente maiores;
4) nesse sentido, para determinação do valor aduaneiro pelo sexto método, foi realizada
uma flexibilização do segundo e terceiro métodos de valoração. As mercadorias analisadas
são idênticas ou similares às importadas pela DIAEGO, ou seja, originárias do Reino Unido
e, em regra, produzidas pelo mesmo fabricante. O nível comercial é distinto, as
quantidades comparadas são similares e foi adotada uma certa flexibilidade quanto ao
tempo aproximado da importação;
5) as importações parâmetros foram valoradas pelo primeiro método de valoração e
tratam-se de DI despachadas para consumo ou nacionalização de regime aduaneiro, isto
é, transações referentes a operações de compra e venda de mercadorias;
6) o preço utilizado para valoração pelo sexto método considera o valor FOB unitário das
garrafas, em dólares, para embarque no porto de Tilbury (Inglaterra). A conversão para a
moeda nacional foi realizada com base na taxa de câmbio vigente na data do registro da
DI. Utilizando-se o valor FOB unitário das garrafas para embarque no porto de Tilbury
evitam-se distorções prejudiciais ao importador (porto mais próximo do destino). O valor
do frete a ser somado ao valor FOB é aquele declarado pela DIAGEO. Aplica-se o mesmo
raciocínio para os valores declarados a título de seguros e acréscimos. Os dados estão
expostos na planilha de cálculo, anexada ao processo, e foram retirados do sistema DW
Aduaneiro.
Além da exigência da diferença de tributos decorrente da valoração aduaneira procedida
pelo fisco com base no sexto método, foi também exigida a multa por prestação de
informação inexata, prevista no parágrafo 1° do artigo 69 da Lei n° 10.833/2003, uma vez
que a importadora registrou as importações informando, em campo próprio da DI, que a
vinculação existente entre exportador e importador não teria afetado os preços, o que
não se mostrou correto.
Cientificada do lançamento em 11/12/2017 (fl. 8.584), a interessada apresentou
impugnação em 10/01/2018, juntada às fls. 8.593 e seguintes, alegando, em síntese, que:
1) em sede preliminar:
a) falta de competência da DELEX para lavrar a autuação impugnada, nos termos do
Regimento Interno da RFB e legislação correlata, uma vez que referida Delegacia não tem
jurisdição sobre os estabelecimentos da impugnante que realizaram as importações
objeto de autuação, sediados em Cabo de Santo Agostinho (PE), Itajaí (SC) e Vinhedo (SP);
b) duplicidade de procedimentos de fiscalização e lançamento de tributos em razão da
revisão do valor aduaneiro das mercadorias importadas pelo estabelecimento
pernambucano, no ano de 2013, que originou o processo administrativo no
10480.727305/2015-55,
ainda
pendente
de
julgamento
na
segunda
instância
administrativa. Requer, assim, que a segunda revisão ora impugnada seja cancelada,
Fl. 26034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
7
apresentando em anexo lista das DI e adições que foram objeto de ambas as autuações
(doc. 13);
c) requer a nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, pois o
estabelecimento autuado foi o escritório administrativo da impugnante, embora as
importações tenham sido realizadas, de fato, por outros estabelecimentos, os reais
sujeitos passivos das obrigações tributárias;
d) deve ser declarada a nulidade do lançamento também por cerceamento ao seu direito
de defesa, pelo fato de a fiscalização não haver juntado aos autos a documentação
comprobatória das importações de mercadorias idênticas ou similares realizadas por
terceiros, bem como pelo fato de não haver comprovado que todas as importações de
mercadorias similares realizadas por concorrentes da impugnante em mesmo nível
comercial estariam sob investigação, em razão do seu relacionamento com os respectivos
exportadores;
2) no mérito:
a) alega que houve falta de embasamento para a desconsideração do primeiro método de
valoração aduaneira, pois a impugnante apresentou uma série de Declarações de Valor
Aduaneiro (DVA), emitidas por amostragem com base no método dedutivo para
comprovar que o preço praticado nas suas importações se aproximava do valor aduaneiro
determinado com base nas disposições do AVA. Entende que esse formulário, aprovado
pela Instrução Normativa SRF 327/2003, constitui-se no formato mais adequado para
demonstrar o valor aduaneiro através do quarto método. Os custos e despesas
informados nas DVA apresentadas pela empresa foram extraídos de sua contabilidade,
cujos registros contidos na sua Escrituração Contábil Digital – ECD já haviam sido
devidamente transmitidos à RFB e que, por óbvio, poderiam ser consultados pelas
autoridades fiscais. Embora a fiscalização tenha apresentado, no Relatório Fiscal, novas
razões para desconsiderar as DVA apresentadas pela impugnante, em nenhum momento,
durante o processo de fiscalização, referidas DVA foram contestadas pelo fisco pelo fato
de não terem sido elaboradas com base no preço de revenda praticado na maior
quantidade vendida, nem tampouco foi a impugnante intimada a apresentar
comprovantes dos custos e despesas informados nas referidas DVA;
b) o único pedido de esclarecimento feito pela fiscalização acerca das DVA apresentadas
pela impugnante foi se, em relação aos valores informados nas suas linhas 3 e 5, a unidade
considerada seria caixa ou garrafa. Se, no entendimento da fiscalização, as revendas
utilizadas pela impugnante para elaborar as DVA não eram as mais apropriadas ou as
informações que a fiscalização possuía da impugnante no SPED e nos demais documentos
apresentados durante a fiscalização (em especial, o balanço da empresa) não eram
suficientes para a comprovação dos custos e despesas informados nas DVA, a fiscalização
deveria ter intimado a impugnante a apresentar tais informações. Diante destes fatos,
entende evidenciada a falta de transparência e lealdade da fiscalização na
desconsideração das DVA apresentadas pela impugnante;
c) não tem fundamento a alegação da fiscalização no sentido de que os preços de revenda
informados nas DVA não refletem os preços praticados na “maior quantidade vendida”,
posto decorrer (i) de erros cometidos pela própria fiscalização, que considerou revendas
de produtos diversos dos importados; (ii) da inclusão indevida, pela fiscalização, do ICMS-
ST no preço de revenda da impugnante; e (iii) de diferenças nas metodologias utilizadas
pela impugnante e pela fiscalização para identificar o preço praticado na maior
Fl. 26035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
8
quantidade vendida, metodologia esta que não está regulamentada expressamente pela
legislação e, portanto, em sendo razoáveis, tanto a metodologia adotada pela impugnante
quanto a utilizada pela fiscalização poderiam ser aceitas;
d) alega que a falta de análise das DVA apresentadas pela impugnante por parte da
fiscalização, sem qualquer amparo legal, invalida o trabalho de revisão do valor aduaneiro
desenvolvido pelas autoridades fiscais, conduzindo à decretação de nulidade do
lançamento por vício material, uma vez que repercute na correta determinação do
montante do tributo devido;
e) considerando a falta de embasamento para a desconsideração do primeiro método,
conforme as razões acima expostas, também deve ser cancelada a exigência da multa de
1% do valor aduaneiro;
f) na ânsia de aplicar o sexto método a qualquer custo, as autoridades fiscais cometeram
uma série de ilegalidades para descartar a utilização dos demais métodos de valoração
aduaneira, a saber:
- primeiro, como já exposto, as autoridades fiscais sequer se dispuseram a analisar as DVA
apresentadas pela impugnante com base no método dedutivo sob a alegação descabida
de que elas se referiam a revendas da própria impugnante. Com isso, elas acabaram por
descartar indevidamente a utilização do primeiro ou, alternativamente, do quarto método
de valoração aduaneira;
- segundo, apesar de a impugnante ter informado o nome de suas principais concorrentes
no mercado de whiskies, que importam produtos similares aos importados pela
impugnante em mesmo nível comercial, a fiscalização não se utilizou dessas importações
para a aplicação do terceiro método, sob duas justificativas: (i) os produtos importados
pelas concorrentes seriam originários de país diverso dos importados pela impugnante
(Estados Unidos vs. Reino Unido) e (ii) os preços praticados nas importações realizadas
pelas concorrentes da impugnante também estariam influenciados pelo seu
relacionamento com os respectivos exportadores. Destaca, porém, que as suas
concorrentes, em especial a Pernod, não importam apenas whiskies norte-americanos,
mas também whiskies de origem escocesa. Além disso, as autoridades fiscais não
trouxeram qualquer comprovação aos autos de que o preço praticado em todas as
importações realizadas pelas concorrentes da impugnante foram influenciados pelo
relacionamento das concorrentes com os respectivos exportadores;
g) na aplicação do sexto método de valoração aduaneira, as autoridades fiscais
determinaram o valor aduaneiro das mercadorias importadas pela impugnante com base
nos preços de mercadorias idênticas praticados em importações realizadas por terceiros
em nível comercial diverso do da impugnante sem efetuar qualquer ajuste para se levar
em conta a diferença de nível comercial. Isto não é nem um critério razoável nem é
condizente com os princípios e disposições gerais do AVA;
h) as autoridades fiscais alegam indevidamente que as quantidades importadas não são
relevantes para a determinação dos preços das mercadorias importadas pela impugnante.
A fiscalização, porém, falha no seu raciocínio por não considerar o cenário como um todo,
posto que a impugnante importou, no período fiscalizado, mais de 39 milhões de garrafas
de whisky, enquanto que as outras empresas que também importam da Diageo B.V. e
outros pequenos importadores brasileiros importam apenas alguns milhares de caixas. Em
segundo lugar, as outras duas empresas importadoras da Diageo B.V. (Dufry e Top
Fl. 26036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
9
International) são varejistas que não têm que arcar com os custos de distribuição dos
produtos, nem de divulgação das marcas nem de tributos incidentes na importação e
venda das bebidas. Quanto aos pequenos importadores, sabe-se lá quantos
intermediários já adicionaram margens de lucro e tributos ao preço praticado em tais
importações;
i) conclui, assim, que diante da ausência de qualquer ajuste para levar em conta a
diferença de nível comercial, os valores aduaneiros determinados pelas autoridades fiscais
no caso em análise são absolutamente irreais e inaplicáveis às importações realizadas pela
impugnante;
j) desse modo, ainda que superada a falta de fundamentos válidos para a desconsideração
do valor da transação e para a não aplicação do terceiro e do quarto métodos de
valoração aduaneira ― possibilidade que se aventa, mas não se admite ―, deve ser
reconhecida a ilegalidade cometida pelas autoridades fiscais na aplicação do sexto
método de valoração aduaneira no caso em análise, razão pela qual a autuação ora
impugnada deve ser integralmente cancelada;
k) por fim, caso sejam mantidos os lançamentos de ofício, controlados no presente
processo administrativo, a impugnante requer que seja determinado o afastamento dos
juros de mora sobre as multas de ofício e administrativa, em face da ausência de previsão
legal expressa nesse sentido.
Por meio da Resolução no 16.000.839, de 27/07/2018 (fls. 10.008/10.009), da então 20a
Turma, o julgamento foi convertido em diligência para que os autos retornassem à
unidade de origem para que a fiscalização adotasse as seguintes providências, com o fim
de sanear os autos e obter esclarecimentos acerca das supostas inconsistências arguidas
pela impugnante, a saber:
a) juntar aos autos documentação obtida junto aos sistemas da RFB que comprovem, em
relação às DI utilizadas como parâmetro, identificadas no corpo do Relatório Fiscal, as
informações consideradas pela fiscalização (data da importação, número da DI, país de
origem, fabricante, produto, quantidade, valor, etc), observando o dever de sigilo fiscal e
comercial, razão pela qual não devem ser identificados os importadores nem fornecidos
outros detalhes das operações que se mostrarem irrelevantes para as questões ora
discutidas nos autos;
b) manifestar-se acerca das alegações da impugnante, no sentido de que os preços de
revenda informados nas DVA não poderiam ter sido desconsiderados pela fiscalização, ao
argumento de que não refletiam os preços praticados na “maior quantidade vendida”,
posto decorrer (i) de erros cometidos pela própria fiscalização, que considerou revendas
de produtos diversos dos importados; (ii) da inclusão indevida, pela fiscalização, do ICMS-
ST no preço de revenda da impugnante; e (iii) de diferenças nas metodologias utilizadas
pela impugnante e pela fiscalização para identificar o preço praticado na maior
quantidade vendida, metodologia esta que não está regulamentada expressamente pela
legislação e, portanto, em sendo razoáveis, tanto a metodologia adotada pela impugnante
quanto a utilizada pela fiscalização poderiam ser aceitas. No caso de se confirmarem os
erros apontados pela impugnante, a fiscalização deveria elaborar documento detalhando
o impacto desses erros na análise procedida no Relatório Fiscal acerca da impossibilidade
de se utilizar as DVA apresentadas para demonstrar que o valor declarado aproxima-se do
valor de transação em vendas a compradores não vinculados de mercadorias idênticas ou
similares, nos termos do Art. 1, parágrafo 2(b), (ii), do AVA-GATT 1994.
Fl. 26037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
10
Por meio de Informação Fiscal, juntada às fls. 10.014/10.019, a fiscalização noticia, em
resposta ao item a) da Resolução, a juntada aos autos dos extratos das DI utilizadas como
parâmetro, citadas na planilha do Anexo “Preço FOB – 6o Método” do Auto de Infração,
providência essa realizada por meio de Termo de Anexação de Arquivo Nãopaginável (fl.
10.021).
Com relação ao item b) da Resolução, a fiscalização rebate as alegações da impugnante,
afirmando em síntese que: (i) a valoração fiscal procedida atende aos requisitos previstos
para utilização do 6o método, ao utilizar uma flexibilização do 2o método, uma vez que
foram consideradas importações de mercadorias idênticas, produzidas pelo mesmo
fabricante e originárias do mesmo país, sendo o nível comercial distinto e as quantidades
substancialmente aproximadas; (ii) a inclusão do ICMS-ST no preço de revenda da
impugnante está correta, pois é cediço na doutrina tributária e contábil que nas DVA
devem ser incluídos impostos, taxas e contribuições; (iii) a alegação da contribuinte acerca
da existência de meras divergências de metodologias praticadas por ela e pelo fisco carece
totalmente de fundamentação, vez que não há nos autos qualquer documento hábil para
comprovar o alegado.
Cientificada da Informação Fiscal, em 12/06/2019 (fl. 10.033), a interessada apresentou
manifestação, em 11/07/2019, juntada às fls. 10.039/10.047, alegando em síntese que: (i)
a legislação não permite que a fiscalização traga aos autos provas de suas alegações após
a lavratura da autuação e a apresentação da impugnação (cita art. 9o do Decreto no
70.235/72), além do que a apresentação dos extratos das DI anexados à Informação Fiscal
não supre a deficiência probatória, já que não restou provado que as importações de
similares pelos concorrentes da DIAGEO em mesmo nível comercial estariam sob
investigação em razão do seu relacionamento com os respectivos exportadores; (ii) reitera
que a autoridade fiscal cometeu erros na análise das DVA relativas aos whiskies
Buchanan’s e Old Parr, que parte das diferenças apuradas em relação aos demais
produtos, no tocante aos “preços de revenda praticados na maior quantidade vendida” se
devia à inclusão ou não do ICMS-ST no preço de revenda, que não foi considerado pela
DIAGEO em suas DVA; (iii) reitera que as diferenças de metodologia praticadas pela
impugnante e pelo fisco são relevantes, já que a suposta incorreção dos preços de
revenda na maior quantidade vendida foi um dos motivos apontados na autuação para
desconsiderar as DVA apresentadas pela DIAGEO, e acrescenta que foi juntado aos autos o
“doc. 7” para comprovar o alegado (fls. 9.650/9.658).
É o relatório.
A 12a Turma da DRJ/SPO, em 05 de dezembro de 2019, mediante Acórdão 16-
91.161, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2014 VALORAÇÃO ADUANEIRA. REJEIÇÃO DO PRIMEIRO MÉTODO. APLICAÇÃO DO
SEXTO MÉTODO. É legítima a decisão fundamentada da autoridade fiscal que rejeita o
valor de transação declarado pelo importador que, apesar de devidamente intimado, não
logra comprovar que os preços por ele praticados não estavam afetados em razão da
vinculação existente entre as partes. Devidamente demonstrada a impossibilidade de
valoração pelos métodos anteriores, deve ser aceita a valoração procedida pelo sexto
método, considerando-se como razoável e condizente com os princípios gerais do
AVA/GATT a flexibilização quanto ao nível comercial, uma vez demonstrado pelo fisco que
Fl. 26038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
11
o importador não obteve descontos em razão da quantidade negociada, e as operações
utilizadas como paradigma envolvem quantidades similares àquelas objeto de valoração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO INEXATA. A prestação de informação inexata acerca da não afetação dos
preços em face da vinculação entre importador e exportador, sujeita o importador à
exigência da multa prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, em
cotejo com art. 69 da Lei no 10.833/2003, posto caracterizar prestação inexata de
informação de natureza administrativotributária, cambial ou comercial, necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, o recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando, em
síntese: preliminarmente, i) erro na identificação do sujeito passivo – nulidade insanável da
autuação em razão de vício material; ii) falta de competência da DELEX-SP para realizar
procedimentos fiscalizatórios e lavrar a autuação; iii) autuação de importações que já haviam sido
objeto de autuação de valoração aduaneira pela IRF-Recife; iv) ausência de comprovação das
alegações da fiscalização e do cerceamento do direito de defesa da impugnante; no mérito, v) da
irregular descaracterização do 1o método de valoração aduaneira; vi) da falta de documentos
comprobatórios das razões alegadas ara a não aplicação do terceiro método de valoração
aduaneira; vii) da injustificada não aplicação do quarto método de valoração aduaneira; viii) da
aplicação irregular do sexto método de valoração aduaneira, e enfim, a improcedência da
penalidade de 1% e da multa de ofício e juros Selic.
Ainda, em momento posterior, junta o recorrido aos autos parecer proferido por
consultoria especializada para abordar a temática da valoração aduaneira e a operacionalidade do
mercado de uísque no Brasil.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade,
tendo em vista que, por força da Súmula CARF no 02, não podem ser conhecidos os argumentos
em relação à proporcionalidade e razoabilidade da aplicação da penalidade aduaneira de 1%, por
informações incorretas.
Cinge-se a controvérsia sobre o quantum respectivo à valoração aduaneira de
importações realizadas pelo recorrente, de uísques de diferentes marcas, entre partes
Fl. 26039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
12
relacionadas, supostamente considerado pela fiscalização que tal relação influenciou os valores
estabelecidos no valor da transação – considerado em regra, nos termos do AVA-GATT –
promulgado pelo Decreto 1.355/1994.
Exige-se no presente auto de infração imposto de importação, PIS-importação e
Cofins-Importação, acrescidos da multa de 75% e juros de mora, em razão da revisão do valor
aduaneiro supramencionado, de mercadorias importadas por três estabelecimentos da recorrente
nos períodos de 2013 e 2014, além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro por suposta
informação inexata na Declaração de Importação.
Afirma a fiscalização que não poderiam ser utilizados os métodos subsequentes,
conforme argumentos que serão dispostos no decorrer do presente voto – e já explanados no
relatório, aplicando-se o 6o método de valoração aduaneira.
Já o contribuinte afirma, preliminarmente, que a autuação é eivada de diversos
equívocos materiais e formais, que conduzem à sua nulidade, bem como no mérito sustenta que
há evidente irregularidade e ilegalidade na burla à sequência obrigatória dos métodos de
valoração aduaneira, e ainda, que o sexto método foi aplicado sem considerar os ajustes
necessários às peculiaridades do mercado e os níveis evidentemente presentes nos preços
utilizados para comparabilidade.
Pois bem, tratarei em partes, no primeiro momento para abordar as preliminares
suscitadas pelo recorrente, para, num segundo momento, se vencida nas preliminares, abordar o
mérito, precedente de considerações gerais sobre o instituto valoração aduaneira.

Preliminar de nulidade – erro na eleição do sujeito passivo – vício material
Afirma o recorrente que a autuação foi realizada para o estabelecimento relativo ao
escritório administrativo (CNPJ n.o 62.166.848/0001-42), em que pese as importações terem sido
realizadas por outros estabelecimentos (CNPJs no 62.166.848/0003-04, 62.166.848/0005-76 e
62.166.848/0010-33), configurando-se vício material, passível o presente lançamento de nulidade.
Afirma a decisão de primeira instância:
Nesse sentido, TEM RAZÃO A IMPUGNANTE QUANDO ALEGA A SUA ILEGITIMIDADE
PASSIVA EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO REALIZADAS EM NOME DE
OUTROS ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. TRATA-SE, POR EVIDÊNCIA, DE CASO
TÍPICO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Em razão disso, o consequente
natural a ser aplicado neste caso sugere o cancelamento do auto de infração por vício
formal.
No entanto, essa matéria já foi solucionada no âmbito interno da Receita Federal através
da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de 08 de março de 2013. Assim, nos
termos da referida SCI, o lançamento efetuado em nome da matriz (quando deveria ter
sido feito em nome da filial) constitui erro formal e caracteriza vício formal na constituição
do crédito tributário.
Fl. 26040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
13
(...)
Nesse sentido e em face das orientações que constam na SCI retromencionada, entendo
que o lançamento poderá ser convalidado. Conforme consta, o art. 59 do Decreto
70.235/72 determina que serão nulos os atos lavrados por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que meras irregularidades,
incorreções e omissões não importarão em nulidades, mormente quando não influírem na
solução do litígio. Nesse sentido não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro
na identificação do sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal
andamento do processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um
novo lançamento. Embora a ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que
configure erro de fato o torne anulável por vício formal, a mera irregularidade na
identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício do contraditório e ampla
defesa não gera nulidade do ato de lançamento. O lançamento poderá e deverá ser
convalidado.
De início, afirmo que entendo de forma diversa da decisão de primeira
instância, e que o presente caso contém vício material que configura a nulidade do auto
de infração.
Há, de fato, um contorno proposital dado à temática que diferencia o vício
formal do vício material, especialmente em razão da possibilidade de relançamento do
crédito tributário, pela operação no plano da inocorrência da interrupção do prazo
decadencial – no caso de vício material, prescrito no artigo 173, inciso II, do Código
Tributário Nacional, tendo como efeito prático, se decorrido o lapso temporal descrito na
norma, a impossibilidade da administração tributária refazer o lançamento.
É inconteste no presente caso que há erro na eleição do sujeito passivo,
contudo, discute-se se essa problemática é passível de convalidação, nos termos da
Solução de Consulta no 8/2013, destacada pela decisão de primeira instância, que
basicamente afirma que se foi possível o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo
contribuinte autuado, ainda que tenha sido o auto de infração lavrado contra a matriz,
quando deveria ter sido lançado em face da filial, é possível e deve ser convalidado o ato
administrativo.
Tal posicionamento é deveras perigoso, porque ignora a diferença dos
elementos formais e materiais (essenciais) descritos nas normas – Código Tributário
Nacional e Decreto 70.235/1972, daqueles que não necessariamente compõem a
essencialidade do lançamento, especialmente porque o objetivo é preservar a inexistência
de discricionaridade da administração pública sobre determinados elementos, que devem
ser observados em estrito cumprimento da disposição legal.
Nesse sentido, o artigo 142, do Código Tributário Nacional, dispõe em seu
elenco elementos substanciais para o lançamento, de observância obrigatória, que
Fl. 26041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
14
estabelecem previamente os instrumentos necessários ao bom andamento do
procedimento administrativo e à garantia dos direitos do contribuinte. O lançamento
defeituoso é aquele realizado em desconformidade com as normas que regulam a matéria,
ou seja, atos praticados que não obedecem, ainda que parcialmente, os pressupostos
legais. E, presentes os vícios no lançamento em desacordo com supramencionados
elementos (exercício privativo da autoridade administrativa, ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinação da matéria tributável, montante devido,
penalidade aplicável e identificação do sujeito passivo), na condição de ato administrativo,
é passível de nulidade.
Se o vício estiver relacionado ao conteúdo do ato administrativo, em um ou
mais dos seus elementos essenciais de composição – como por exemplo o erro na
identificação do sujeito passivo, trata-se de vício material. E, em outro passo, se o vício
estiver relacionado ao modo de constituição da obrigação tributária – procedimento de
formalização do lançamento, como por exemplo o mero endereçamento da notificação de
lançamento, trata-se de vício formal.
Analisar o vício material implica, necessariamente, na verificação dos defeitos
do ato do lançamento, que refletem a manifestação da vontade da autoridade fiscal,
desdobrando-se nos elementos conteúdo e motivação. Ambos se referem aos aspectos
essenciais e estruturais do lançamento fiscal. Se o defeito atingir a manifestação de
vontade do poder pública, que é essencial à validade e legitimidade do ato administrativo,
com objetivo de preservar sua essência e observância estrita ao mandamento legal, não há
margem para convalidação.
O argumento sustentado pela decisão de primeira instância, com supedâneo
em uma Solução de Consulta – Solução de Consulta no 8/2013, é totalmente equivocado.
Não há supremacia no exercício da ampla defesa e do contraditório em cotejo à
obediência aos elementos essenciais do lançamento tributário, de modo que, é impossível
convalidar erro crasso, de um dos requisitos dispostos pelo artigo 142, do Código
Tributário Nacional, porque supostamente não houve prejuízo à defesa apresentada pelo
recorrente.
Muito pelo contrário, a submissão legal da fiscalização e a escorreita
observância aos elementos essenciais do lançamento são justamente as características que
permeiam a garantia do contribuinte ao contraditório e ampla defesa. E, quando lesionado
o ato administrativo em sua base, evidentemente que, em consequência,
supramencionadas garantias também restam prejudicadas.
A jurisprudência deste tribunal é massiva nesse sentido:
Fl. 26042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
15
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2001 a 31/03/2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL. O estabelecimento industrial
continua sendo o único sujeito passivo da relação jurídica tributária instaurada com a
ocorrência do fato imponível consistente na operação de industrialização de produtos. O
contribuinte “de fato” não integra a relação jurídica tributária pertinente. É nulo por
vício material o lançamento com erro na indicação de sujeito passivo da obrigação
tributária - erro de direito. SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Afastada a responsabilidade da pessoa jurídica pelo crédito tributário, em virtude de erro
na identificação do sujeito passivo, fica também afastada a responsabilidade da pessoa do
sócio dessa pessoa jurídica.
(Processo no 13629.001811/2005-13, Acórdão no 9303-011.707, julgado em 20 de agosto
de 2021, sob relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 11/11/2000 a
31/12/2000 IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL. O erro na subsunção do fato ao critério pessoal da
regra-matriz de incidência, decorrente da identificação do estabelecimento matriz em
lugar do estabelecimento filial como sujeito passivo da obrigação tributária, que deu
causa à anulação do lançamento objeto da lide, constitui vício material. Recurso Especial
do Procurador negado.
(Processo no 13629.001488/2005-70, Acórdão no 9303-005.462, julgado em 26 de julho de
2017, sob relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 EXTINÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA POR INCORPORAÇÃO. TRANSMISSÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. SUCESSÃO
DE DIREITOS E DEVERES ENTRE INCORPORADA E INCORPORADOR POR DETERMINAÇÃO
LEGAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO INSANÁVEL. A incorporação representa evento
societário cujo efeito é a extinção da companhia incorporada/sucedida, resultando para a
pessoa jurídica incorporadora/sucessora a responsabilidade pelos tributos devidos pela
incorporada/sucedida até então. A validade do lançamento está condicionada à realização
de atos administrativos pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo
que a administração tributária pretenda convalidar erros que colidam com o regular
atendimento aos princípios da legalidade e estrita tipicidade. Não é dado ao julgador
corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se validar auto de infração
claramente maculado pela pecha de vício material que decorra da inadequada
atribuição de sujeição passiva a quem não faz parte da relação jurídica evidenciada pelo
fisco, seja por não ter realizado a hipótese de incidência normativa, seja em decorrência
da transmissão da sujeição passiva oriunda de evento societário a que a lei atribua
efeitos jurídicos inafastáveis. O erro de atribuição de sujeição passiva macula
integralmente o lançamento do crédito tributário em seu aspecto elementar,
verdadeiramente substancial, tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade
material do auto de infração. Se, por um lado, é verdade que não há nulidade sem
prejuízo (“pas de nullité sans grief”), por outro, só não há prejuízo quando se pretende
convalidar erros instrumentais simples, desde que seja dado ao contribuinte exercitar sua
Fl. 26043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
16
defesa plenamente e condicionado ao fato de que o equívoco procedimental não gere
embaraço ao devido processo legal. O erro de lançamento oriundo de inadequação de
atribuição de sujeição passiva não representa equívoco procedimental, mas consubstancia
verdadeira ilegalidade na constituição do crédito tributário, maculando toda a autuação,
viciando a relação jurídica que dela resulte e desconstruindo os parâmetros da lei que a
elevam ao mesmo patamar de relevância dos demais elementos essenciais à sua
formação. Não se negocia com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente
insanável. Não se extraem efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo. A
imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da ausência de
comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese normativa, de
inadequada indicação da matéria tributável que subjaz à respectiva pretensão fazendária,
do incorreto cômputo do quanto devido, e/ou da errônea atribuição de sujeição
obrigacional passiva e ativa dos titulares de direitos e obrigações. Quaisquer dessas
pechas destrói o lançamento e o torna inservível aos fins a que se destina, por ausência de
legalidade que justifique validá-lo. É dever do julgador administrativo tributário
desconstituir o lançamento que seja praticado com inadequação da apuração dos
elementos essenciais à constituição do crédito tributário, representados nos respectivos
critérios material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária,
sem os quais se deve reconhecer a nulidade material ou improcedência dos autos de
infração que desatendam a previsão legal.
(Processo no 12898.002185/2009-65, Acórdão no 1201-005.135, julgado em 20 de agosto
de 2021, sob relatoria do Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2004 ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 142 DO CTN. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a obrigação
de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, devendo, ainda, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. A identificação incorreta do sujeito passivo acarreta a nulidade do
lançamento por vício de natureza material. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
(Processo no 10935.008026/2008-74, Acórdão no 9202-011.268, julgado em 21 de maio de
2024, sob relatoria do Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2011 a
31/12/2012 IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 1. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. O artigo 133 do CTN prescreve que a pessoa jurídica de direito
privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, responde pelos
Fl. 26044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-012.328 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723191/2017-58
17
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE DO ALIENANTE APÓS
ALIENAÇÃO, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Considerando que o alienante continuou a
exercer a atividade, a responsabilidade das Recorrentes, sujeitos passivos solidários, não
deva ser integral mas subsidiária, nos termos do inciso II do artigo 133 do CTN. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ERRO INSANÁVEL. O erro de atribuição de sujeição passiva macula
integralmente o lançamento do crédito tributário em seu aspecto elementar,
verdadeiramente substancial, tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade
material do auto de infração. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA DE OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. SUMULA CARF N° 113. A
responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido,
as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data
da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
(Processo no 16095.720152/2016-26, Acórdão no 2201-011.737, julgado em 08 de maio de
2024, sob relatoria da Conselheira Debora Fofano dos Santos)
Algumas exceções verificadas nos precedentes do CARF referem-se a
lançamentos dados por declaração, como exemplo o ITR, em que o próprio contribuinte
induz a administração pública a erro na eleição da sujeição passiva quando fornece dados
incorretos e/ou fraudulentos nas declarações transmitidas à Receita Federal.
Não é o caso.
Vê-se, de forma clara, tão quanto foi afirmado pela própria decisão de
primeira instância, que há erro na eleição da sujeição passiva, de modo que, é impossível
convalidar o ato administrativo quanto ao elemento essencial de identificação do
contribuinte que pratica o fato gerador – ou tem alguma relação, conforme disposição do
artigo 142, do Código Tributário Nacional, configurando-se vício material.
Nesse sentido, acolho a preliminar de nulidade, em razão do vício material
de ilegitimidade passiva, portanto considerando nulo o lançamento por vício material.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 26045
DF CARF MF
Original